Tribunal: TJBA
Processo: 8060492-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060492-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVAN GLAUCIO VIANA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (8)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, SERGIO SCHULZE, ROSANGELA DA ROSA CORREA, CAROLINA LINDALVA MACIEL RODRIGUES, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvan Glaucio Viana contra decisão da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que indeferiu tutela provisória de urgência em ação fundada na Lei nº 14.181/2021, visando a limitação dos descontos mensais oriundos de contratos bancários ao patamar de 30% da remuneração líquida do agravante. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de requisitos legais para concessão da medida, notadamente a não realização de audiência de conciliação e a inexistência de plano de pagamento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravante com base na Lei nº 14.181/2021, diante de alegada situação de superendividamento, sem a apresentação de plano de pagamento nem realização de audiência de conciliação, conforme previsto no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), os quais não restaram evidenciados no caso concreto.
4. A ausência de plano de pagamento inviabiliza a antecipação da tutela sob o regime da Lei nº 14.181/2021, conforme entendimento consolidado em precedentes jurisprudenciais.
5. Não é possível, em sede de agravo de instrumento, reexaminar questões não decididas na origem, como a caracterização da situação de superendividamento, sob pena de supressão de instância.
6. A análise do caso limita-se à legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória, decisão esta que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os preceitos legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. Para concessão de tutela de urgência em ações fundadas na Lei nº 14.181/2021, é indispensável a apresentação de plano de pagamento e a observância das etapas procedimentais previstas no art. 104-A do CDC.
2. A ausência de tais requisitos inviabiliza o deferimento liminar da limitação de descontos mensais, não se configurando, por si só, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 104-A, §§ 2º e 4º
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 51902591720248217000; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1023610-94.2023.8.11.0000

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8058117-87.2024.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
OSVAN GLAUCIO VIANA
e partes recorridas
BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO MASTER S/A, BANCO BRADESCO S/A, ASSEBA – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS DA BAHIA, ASTEBA – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA, entre outros
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator